Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725010-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMILA REIS SILVA AGRAVADO: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUDIMILA REIS ALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 66375424 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento no 0704674-83.2020.8.07.0009. No primeiro grau, a agravante ajuizou tutela cautelar antecedente (ID 61253677 - Pág. 1-21) em face originalmente de IEX CAMBIO TURISMO, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. Posteriormente, requereu a inclusão de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA no polo passivo (ID 61278533 - Pág. 1-4). Foi proferida uma primeira decisão nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, nos termos do art. 305 do CPC. Narra a autora que adquiriu da parte requerida USD 1100 (hum mil e cem dólares americanos), GBP 1100 (hum mil e cem libras esterlinas), EUR 3000 (três mil euros) e EUR 1200 (hum mil e duzentos euros), pelo valor total de R$27.497,00, ficando agendada a entrega para os dias 29/04/2020, 10/06/2020, 23/04/2020 e 15/09/2020, respectivamente. Aduz que soube que outros consumidores estão enfrentando dificuldades para receber os valores adquiridos nas datas estabelecidas, motivo pelo qual, em virtude de receio do descumprimento do contrato pelas requeridas, pugna pela concessão de tutela cautelar de urgência para o bloqueio da quantia paga nas contas de titularidade das rés. DECIDO. Inclua-se a empresa J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, qualificada na petição de ID n. 61278533, no polo passivo da lide. Para o deferimento do pedido, devem estar presentes as exigências do art. 305 do CPC e os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que a petição atende às determinações do art. 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento, bem como com a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto aos demais requisitos, observo que o receio da autora se fundamenta em algumas reclamações registradas por outros consumidores no site Reclameaqui, nas quais as requeridas informaram aos seus clientes a impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato, haja vista que estão enfrentando dificuldades para a aquisição de moeda estrangeira. Ademais, segundo as reclamações, o estabelecimento foi obrigado a fechar temporariamente e os consumidores foram informados de que seriam agendadas datas para a devolução dos valores pagos em moeda nacional. Ante a situação excepcional enfrentada em virtude da pandemia do coronavirus é compreensível que todos encontrem dificuldades para cumprir as obrigações estipuladas nos contratos firmados, o que também se estende às requeridas. Contudo, segundo as reclamações juntadas na inicial, as rés não estão respondendo aos e-mails enviados por seus clientes e tampouco atendendo aos seus telefonemas, o que causa estranheza, haja vista que a maioria das empresas que se viram obrigadas a fechar os seus estabelecimentos se preocuparam em disponibilizar canais de contato com os seus clientes, especialmente considerando que precisam manter o desenvolvimento das suas atividades dentro de suas possibilidades, respeitando as orientações das autoridades e adequações necessárias. Verifico, portanto, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direto da autora, uma vez que cumpriu com a sua obrigação, conforme recibos de Ids n. 61253682, n. 61253684, n. 61253685 e n. 61253686 e comprovantes de Ids n. 61253687, n. 61253688, n. 61253689 e n. 61253690, e tem receio de não receber a contraprestação, haja vista a total ausência de informação e de comunicação da parte adversa quanto ao cumprimento do contrato entabulado entre as partes. Observo, outrossim, o risco de as requeridas não cumprirem a obrigação de entregar os valores adquiridos, ou de devolver o valor pago pela requerente, de forma que há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio da quantia de R$27.497,00, nas contas de titularidade das empresas requeridas, via sistema BACENJUD" (ID 61397515 - Pág. 1-2). A tentativa de bloqueio de valores no sistema BACENJUD protocolado contra J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 63959388 - Pág. 1-2) restou infrutífera conforme declaração judicial (ID 63959383 - Pág. 1). A agravante, em nova emenda (ID 65931523 - Pág. 1-14, reiterando manifestação anterior ID 63879152 - Pág. 1-13), informou que a partir de 17/02/2020 UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA teria passado a figurar como correspondente de ações de câmbio da IEX, conforme extrato emitido pelo BACEN (ID 63879161 - Pág. 2). Noticia também que B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA prestaria de fato o serviço. Requereu a inclusão dessas pessoas jurídicas no polo passivo como responsáveis solidárias à IEX e J&amp;B. Por decisão, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA foram excluídos do polo passivo sendo incluídos B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ID 66038211 - Pág. 1). Em nova manifestação, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral, na qual a parte autora narra que adquiriu da parte requerida USD 1100 (hum mil e cem dólares americanos), GBP 1100 (hum mil e cem libras esterlinas), EUR 3000 (três mil euros) e EUR 1200 (hum mil e duzentos euros), pelo valor total de R$27.497,00, ficando agendada a entrega para os dias 29/04/2020, 10/06/2020, 23/04/2020 e 15/09/2020, respectivamente. Aduz que em função da pandemia decorrente da COVID-19, a parte requerida fechou as portas sem dar qualquer satisfação aos clientes que tinham valores a receber, motivo pelo qual pugna pela rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja determinado o imediato bloqueio judicial das quantias pagas nas contas bancárias de titularidades das rés. DECIDO. No caso dos autos, em que pese a probabilidade do direito da parte autora, reconhecida nos termos da decisão de ID n. 61397515, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, entendo ser prematura a extensão dos efeitos da tutela para as corretoras de câmbio incluídas no polo passivo, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa para que se possa apurar a amplitude da responsabilidade destas instituições nas operações realizadas, especialmente considerando que os documentos juntados pela parte autora (Ids n. 61253682, n. 61253684, n. 61253685, n. 61253686, n. 61253687, n. 61253688, n. 61253689 e n. 61253690) comprovam a relação jurídica existente somente com as requeridas IEX e J&amp;B. Quanto às demais rés, o pedido já foi deferido e restou infrutífero. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência em relação aos dois últimos requeridos" (ID 66375424 - Pág. 1-2). Inconformada, a autora recorre Insiste no pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio judicial das contas das requeridas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, até o limite da quantia estipulada em contrato. É o necessário. Passo a decidir. O art. 1.019, I, do CPC estabelece que o relator do agravo de instrumento "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A agravante junta os comprovantes de encomenda de moeda estrangeira utilizando-se dos serviços prestados pela IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA nas seguintes quantias: R$4.312,00 referentes à compra por encomenda de USD1.100 (um mil e cem dólares americanos) que seriam entregues no dia 29/04/2020 (ID 61253682 - Pág. 1); R$5.995,00 referentes à compra por encomenda de GBP1.100 (um mil e cem libras esterlinas) que seriam entregues no dia 10/06/2020 (ID 61253684 - Pág. 1); R$11.850,00 referentes à compra por encomenda de EUR3.000 (três mil euros) que seriam entregues no dia 23/04/2020 (ID 61253685 - Pág. 1); R$5.340,00 referentes à compra por encomenda de EUR1.200 (um mil e duzentos euros) que seriam entregues no dia 15/09/2020 (ID 61253686 - Pág. 1). Assinalo também as inúmeras reclamações anexadas à peça inicial dando conta que a empresa IEX estaria se recusando a atender outros consumidores. Confira-se: "fomos pessoalmente ao escritório da empresa e não encontramos absolutamente ninguém" (ID 61253677 - Pág. 5); representantes da empresa alegaram que "não haviam conseguido os euros e que a data da entrega ficaria em aberto". Um dos reclamantes acrescenta ainda que "inúmeras vezes tento contato com a empresa, porém sem sucesso" (ID 61253677 - Pág. 6); "informaram que a loja estava fechada" (ID 61253677 - Pág. 6); "Até a presente data, quase 10 dias depois da data prevista para a entrega não tenho notícias acerca da encomenda dos dólares" (ID 61253677 - Pág. 7); "Até a presente data, 9 dias depois, não sei como e se receberei os dólares encomendados, já que o prazo de entrega já passou tem muitos dias" (ID 61253677 - Pág. 7); "A empresa simplesmente não responde aos questionamentos. Os telefones não atendem e não há qualquer posicionamento quanto ao pagamento dos valores" (ID 61253677 - Pág. 8); "A demora pra responder os e-mails é absurda isso nos deixa com uma insegurança muito grande sobre a grande quantia que encomendamos e agora sem saber se realmente receberemos esse dinheiro ou não" (ID 61253677 - Pág. 8); "Quando chegou a data da entrega, a IEX falou que não tinha os dólares pra entregar" (ID 61253677 - Pág. 9); "...falei com o Jean (segundo ele é um dos proprietários da Empresa IEX) no qual me informou que não possuía nenhuma moeda estrangeira para me pagar conforme contrato e nem dinheiro no caixa para devolver meu investimento em real" (ID 61253677 - Pág. 10). Portanto, há plausibilidade na tese da autora e, em cognição superficial, vislumbro o risco de as agravadas não cumprirem a obrigação ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição. Resta perquirir a responsabilidade de B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Ao Banco Central do Brasil compete cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o da Lei 4.595/64). Nesse quadro de competência, o Banco Central editou a Resolução 3.954/2011, consolidando as normas que dispõem sobre a contratação de correspondente de ações de câmbio por parte das corretoras. Na contestação já apresentada em primeiro grau, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda junta um didático manual a respeito do tema: "O Correspondente no País é a pessoa jurídica que atua por conta e sob diretrizes da Instituição Contratante (Res. CMN no 3.954/11). O Correspondente é um dos canais de relacionamento entre a B&amp;T e clientes de seus produtos e serviços, portanto, deve conduzir suas atividades com observância dos princípios estabelecidos pela B&amp;T no relacionamento com clientes, tais quais: ética, responsabilidade, transparência e diligência, propiciando a convergência de interesses e a consolidação de imagem institucional da B&amp;T de credibilidade, segurança e competência. O Correspondente realiza atendimento aos clientes relativo a demandas referentes aos produtos e serviços da B&amp;T, as quais devem ser encaminhadas de imediato à B&amp;T, quando não forem resolvidas pelo correspondente" (ID 67205265 - Pág. 81). Já a Resolução 3.954/2011 estipula: "Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. (...) Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Diante dessa moldura normativa, a Corretora de Câmbio assumiria a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado. Desta feita, num exame superficial, revela-se possível a existência de responsabilidade solidária entre as agravadas. É como os demais integrantes da eg. Turma vêm decidindo conforme os seguintes trechos de decisões monocráticas que ora transcrevo: "No tocante à probabilidade do direito substancial vindicado, nos termos da art. 2o da Resolução No 3.954/2011 do BACEN - Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que quaisquer das agravadas poderiam ser beneficiadas pela transferência bancária a ser providenciada pelo agravante. Por essa razão, todas as empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar pretendida pelo agravante, justificando o pedido de bloqueio nas contas bancárias de suas titularidades. Ademais, até mesmo pela Teoria da Asserção, é prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das agravadas, como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. (...) Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, determinando a extensão da tutela antecipada às agravadas, deferindo o bloqueio de valores pagos pelo consumidor agravante também nas contas das ora agravadas" (AI 07180307520208070000, Desembargador ALFEU MACHADO, 24 de junho de 2020). "Desta feita, num exame superficial, revela-se possível a existência de responsabilidade solidária entre a corretora agravante e as demais rés, mostrando-se prudente o bloqueio determinado pela decisão agravada, em especial diante da inexistência de saldo nas contas bancárias destas últimas (ID 16817323 - págs. 47/50). Não se pode olvidar, ainda, que dos elementos probatórios reproduzidos no presente instrumento, figura a informação de que inúmeras pessoas também foram lesadas em transações efetivadas com as requeridas (ID 16817323 - págs. 7/30), haja vista que não receberam a moeda estrangeira que contrataram, existindo, inclusive, diversas ações judiciais em trâmite nesta Corte de Justiça (ID 16817324 - págs. 29/45) lastreadas na alegação de inadimplemento contratual e que veiculam pretensão idêntica a esta. Assim sendo, carece de verossimilhança a tese deduzida pela agravante de que a tutela cautelar de arresto concedida na origem não observou os requisitos legais. Ao revés, ao menos nesta análise preambular, há elementos suficientes que demonstram tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de ineficácia da pretensão final caso não haja a indisponibilidade imediata de patrimônio das requeridas, ao menos até a devida elucidação dos fatos" (AI 07161634720208070000, Desembargador ESDRAS NEVES, 17 de junho de 2020) "Quanto às tentativas frustradas de recebimento das importâncias relativas às operações acima noticiadas, estão devidamente configuradas pela ocorrência policial, reclamações perante o Banco Central e cópias de mensagens de watsapp trocadas, documentos esses que estão acostados à ação originária. Ainda, segundo informações obtidas perante o Bacen (id. 62247467, pág. 25), a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda foi correspondente cambiário da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda no período de 02.10.12 a 22.01.20 e da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda no período de 17.02.20 a 08.04.20.(...) Em suma, estão presentes os pressupostos legais para concessão da antecipação da tutela recursal, a qual será concedida com observância dos prazos de vigência dos contratos de correspondente cambiário existentes entre as empresas-rés. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio via Bacen Jud nas contas das agravadas-rés..." (ID 16366720 - Pág. 4 do AI 07132396320208070000, Desembargadora VERA ANDRIGHI, 27 de maio de 2020) Assim sendo, diante das evidências mencionadas, mostra-se prudente o bloqueio requerido em especial diante da inexistência de saldo nas contas bancárias de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 63959388 - Pág. 1-2) e porque há notícia da tramitação de diversas ações baseadas na alegação de inadimplemento contratual e que veiculam pretensão idêntica a esta (ID 61254145 ao ID 61254149). Não se pode olvidar, ainda, que dos elementos probatórios reproduzidos no presente instrumento, figura a informação de que a recorrente aponta ter efetuado um pagamento de R$27.497,00 na conta da J&amp;B TURISMO em valores assim discriminados: R$ 4.312,00 (ID 61253687 - Pág. 1); R$ 5.995,00 (ID 61253688 - Pág. 1); R$ 11.850,00 (ID 61253689 - Pág. 1 com cópia no ID 63879155 - Pág. 1) e R$5.340,00 (ID 61253690 - Pág. 1). Assinale-se que "J&amp;B TURISMO" é o nome fantasia da IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme cartão de CNPJ (ID 61278533 - Pág. 2). Já o e-mail do Banco Central do Brasil juntado aos autos revela a existência de contratos de convênio de correspondente cambial firmados entre as partes (ID 63879162 - Pág. 1). De igual modo, na tabela denominada "Correspondentes em operações de câmbio" emitida pelo BCB consta que a UNIÃO teria contratado a IEX como sua correspondente (ID 63879161 - Pág. 2). Ante o exposto, sem o prejuízo de posterior reavaliação pelo d. Órgão Colegiado, DEFIRO A LIMINAR com fito de determinar a extensão da tutela antecipada às agravadas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA deferindo o bloqueio de valores também nas contas das agravadas ora mencionadas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, CNPJ 73.622.748/0001-08e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, CNPJ 17.508.380/0001-72. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator